Tribunal: TJES
Processo: 5017268-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017268-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: SANDRA MARA PALHEIROS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017268-71.2024.8.08.0024

RECTE.:
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECDO.:
SANDRA MARA PALHEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou ação em face de NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, alegando
que adquiriu um colchão e um sofá-cama na loja ré, recebendo os produtos dentro do prazo. No entanto, o colchão não atendeu às expectativas em relação ao conforto e dimensões, levando-os a solicitar a troca. A loja informou que sua política de trocas previa a retenção de uma porcentagem do valor do produto, além de cobrança adicional pelo frete. Durante o atendimento, a consumidora questionou as discrepâncias nos valores das notas fiscais, sendo informados de que os valores reais constavam apenas no rodapé do documento, embora a loja tivesse anunciado que a opção por carnê não teria acréscimos. Diante disso, a autora pleiteia a declaração do valor correto da compra, a nulidade do carnê emitido, sua substituição por um novo documento com os valores ajustados, além de indenização por danos morais e por desvio produtivo.

Não foram apresentadas
contrarrazões recursais
.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
13595132)
pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação do financiamento e
ausência de cobrança indevida
. Por
tanto, alega que não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13595129
), dispôs que:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
a ilegitimidade ativa de VITOR PALHEIROS VIANA, bem com e
EXTINGO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, e §3º do CPC. E ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a) DECLARAR o valor total da compra de R$ 5.072,33 (cinco mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos), e indevida a cobrança do valor de R$ 1.727,67, referente aos encargos indevidamente lançados.

b) DECLARAR nulo o carnê emitido com valor de parcela de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

c) DETERMINAR que a NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA emita novo carnê referente à venda dos produtos, no valor total de R$ 5.072,33 (cinco mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos), em 10 (dez) parcelas iguais de R$507,23 (quinhentos e sete reais e vinte e três centavos), no prazo de 10 dias, com comprovada entrega a SANDRA MARA PALHEIROS, e com, pelo menos, 5 dias de antecedência da data do primeiro vencimento.

d) CONDENAR a NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA a pagar a SANDRA MARA PALHEIROS o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido
tinha ciência dos encargos
do
financiamento realizado
.

Isto porque, o
termo de adesão ao financiamento em análise (ID. 13595120) revela-se manifestamente incompleto e ineficaz para garantir a transparência exigida pela legislação consumerista. Embora apresente os valores a serem pagos, falha gravemente ao omitir informações essenciais que permitiriam ao consumidor compreender a composição desses valores, violando frontalmente o art. 4º, I, e o art. 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços.

Além disso, conforme bem apontado pelo magistrado
a quo,
o anúncio do produto é expresso em demonstrar que a compra parcelada seria livre de quaisquer tipos de juros ou encargos, conforme se verifica em ID. 13594632.

Portanto, a conduta da recorrente frustrou as expectativas da consumidora, que somente aceitou o financiamento oferecido, por ter sido levada a crer que não haveria encargos a serem pagos.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

Diante do exposto, verifica-se que o termo de adesão (ID. 13595120) não apenas desrespeita os princípios de transparência e informação clara previstos nos arts. 4º, I, e 54, § 3º, do CDC, ao omitir a composição dos valores cobrados, como também contraria diretamente a oferta publicada (ID. 13594632), que garantia a ausência de juros ou encargos na compra parcelada. Essa dupla violação (pela falta de informações essenciais no contrato e pela divergência em relação ao anúncio) caracteriza prática abusiva que vicia o consentimento do consumidor, tornando o negócio jurídico passível de nulidade e gerando direito à revisão contratual e eventual reparação.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor, na forma ora exposta, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Quanto ao dano moral, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há que se falar em afastamento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que o consumidor foi prejudicado, diante de ato ilícito praticado pela requerida, que violou os princípios da informação e da boa-fé objetiva, com a quebra da expectativa do consumidor, gerando danos morais indenizáveis.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço dirigido ao recorrido, para cujo saneamento observou-se um evidente descaso, extrapolando a consideração de ter havido mero aborrecimento, mas ofensa aos direitos da personalidade.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)